Tribunal: TJDFT
Processo: 0714314-82.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO TENTADO. FALSIFICAÇÃO E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. ABSORÇÃO DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO PELO ESTELIONATO. IMPOSSIBILIDADE. POTENCIALIDADE LESIVA DO DOCUMENTO NÃO RESTRITA AO ESTELIONATO. CRIMES AUTÔNOMOS. DOSIMETRIA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO.
1. Apelação criminal interposta pela defesa em face da sentença que condenou a ré pelos crimes de estelionato tentado e de falsificação e uso de documento público falso.
2. Conforme a Súmula no. 17 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o princípio da consunção se o crime de uso de documento falso constituir crime-meio necessário para a prática de crime de estelionato. Todavia, se subsistir a potencialidade lesiva da falsidade, não há falar em absorção, pois o falso permanece hígido para a prática de outros delitos, caso dos autos.
3. Correta a fixação do regime inicial semiaberto para o início de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, sendo inaplicáveis quaisquer dos benefícios a que aludem os artigos 44 e 77 do CP, sobretudo em razão da quantidade de pena imposta e da reincidência da ré.
4. Recurso conhecido e desprovido.